Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO – CNH. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR, NÃO CONSIDERADA PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RENOVAÇÃO DA CNH DEFINITIVA – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF e DER/DF, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para determinar ao DETRAN/DF que franqueie a autora a renovação de sua CNH, desde que a infração impugnada represente o unico óbice para tal intento e preenchidos os demais requisitos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 ate o limite de R$ 1.000,00, sem prejuízo de novas medidas em caso de recalcitrância”.
2. Na situação dos autos, não obstante a parte autora ter tido uma autuação de infração grave, em 29/09/2015 (Auto de Infração de Transito no GE00216913, emitido pelo DER/DF), enquanto ainda portava Permissão para Dirigir, foi emitida a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, pelo DETRAN/GO em 06/01/2016.
3. Pretendem os recorrentes que a parte autora/recorrida perca o direito à obtenção da CNH definitiva, ao não deferir a sua renovação, para que se reinicie o processo de habilitação, ante a consideração daquela multa de 2015, enquanto ainda era permissionária.
4. A indevida emissão da CNH, ante a violação do previsto no § 3o, do art. 148, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), resultou convalidada pelo transcurso temporal, pois não foi comprovado nenhuma outra infração grave oriunda da condução de veículos cometida no período de validade da CNH, que é, inclusive, superior ao estipulado para a permissão de dirigir, de apenas 01 ano (§ 2o, do art. 148 do CTB).
5. Como bem asseverou a magistrada na origem, há preponderância dos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade da medida e da segurança jurídica sobre o próprio princípio da legalidade estrita, não sendo admissível a criação de obstáculo para a renovação da CNH, criando-se procedimento novo sem previsão legal.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.